Tribunal: TJDFT
Processo: 0007381-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06. PERDIMENTO DE BENS. ILEGITIMIDADE POSTULATÓRIA. DOSIMETRIA. REGIME. SUBSTITUIÇÃO. PRIVILÉGIO. RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDOS.
1. As provas constantes dos autos são no sentido de que os réus foram surpreendidos pela Polícia Militar portando 297,48g de Canabis Sativa Lineu, maconha tipo skank; segundo a Denúncia num automóvel, fato tipificado como crime previsto no artigo 33, caput, c/c §4o, da Lei no 11.343/2006.
2. Réus carecem de legitimidade postulatória para pedirem a devolução de bens de terceiros que foram apreendidos na ocasião delitiva, e declarados "perdidos" por sentença; eis que a lei exige com referência a estes terceiros, para a recuperação de suas propriedades, boa fé no que se refere a empréstimos de veículos envolvidos em tráfico de entorpecentes e prova da propriedade.
3. A culpabilidade e as circunstâncias do crime perfazem as elementares do tipo penal de tráfico, sendo injustificada a exasperação em patamar superior, pois, o Laudo Técnico não fez qualquer distinção quanto a qualidade da maconha, tendo apenas registro quantidades diferentes. De igual modo, não há motivo idôneo para o recrudescimento da pena-base em razão da natureza tóxico natural e da quantidade do folheamento apreendidos.
4. Preenchidos os requisitos estipulados no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas, mister a minoração da reprimenda por se tratar de direito subjetivo dos réus.
5. Aplica-se a substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos, eis que preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, em se tratando de réus primários, de bons antecedentes, com o crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, com o quantum inferior a 4 (quatro) anos, bem como pelo fato de o Magistrado sentenciante ter considerado que a medida se mostra suficiente à repressão e prevenção do delito.
6. Recursos dos réus e do Ministério Público desprovidos.